Tribunal: TJDFT
Processo: 0721467-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721467-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: JAIR MARTINS ABREU, PEDRO FELIPE CARNEIRO SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS CÍVEL interposto por PEDRO FELIPE CARNEIRO SOUZA em favor de JAIR MARTINS ABREU, em razão de ato coator atribuído ao JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0006197-76.2003.8.07.0007), indeferiu pedido de liberação da determinação de suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação (ID 126998154). Em suas razões (ID 36823760), o impetrante aduz que o ato combatido viola direito de locomoção, sobretudo porque JAIR MARTINS ABREU precisa de sua carteira de habilitação para o exercício regular da sua atividade laboral (motorista). Mediante Despacho de ID 36848222, o impetrante foi intimado a se manifestar quanto ao conhecimento do Habeas Corpus. Certidão de ID 37476584, registra o transcurso de prazo, sem manifestação. É o relatório. A via eleita é inadequada e, por isso, não deve ser conhecia. Com efeito, dispõe o artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, que conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Contudo, a utilização do habeas corpus em matéria cível deve ser tanto ou mais excepcional do que em relação à matéria penal, partindo-se da conclusão de que é imprescindível a existência de situação configuradora de ofensa imediata e direta à liberdade de locomoção física do paciente. Exige-se, assim, na esfera cível, que o ato impugnado importe na possibilidade de um comprometimento direto e imediato da liberdade de ir, vir e permanecer do paciente. Acontece que a suspensão da CNH, com fundamento no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, não se insere na hipótese de cabimento do habeas corpus, por não refletir em violação ao direito de locomoção do paciente, que, apesar da medida atípica aplicada, permanecerá se locomovendo livremente por outros meios. Por tal razão, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o manejo do habeas corpus é inadequado para a finalidade pretendida no presente caso, sobretudo porque a decisão combatida desafia recurso próprio (artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Confira-se: AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. CPC/2015. SUSPENSÃO DA CNH. OFENSA DIRETA E IMEDIATA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE PASSAPORTE. ADOÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS, SEGUNDO REQUISITOS DELINEADOS PELO STJ (ESGOTAMENTO DOS MEIOS TRADICIONAIS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DECISÃO FUNDAMENTADA, NÃO INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA E INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO). VERIFICAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na linha da jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do STJ, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, da qual decorre a restrição do direito de dirigir veículo automotivo, não configura, em si, ofensa direta e imediata à liberdade de locomoção do paciente, razão pela qual a correlata decisão não pode ser impugnada por habeas corpus, mas sim pelas vias recursais ordinárias. 2. Esta Terceira Turma, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.782.418/RJ, em que se discutia justamente a possibilidade, e mesmo a licitude da medida indutiva consistente na apreensão de passaporte, perfilhou o posicionamento de que "a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade". 2.1 Na hipótese, saliente-se, porque relevante, que tais circunstâncias ? afetas ao esgotamento das medidas típicas executivas na origem; à efetivação do contraditório; à existência de elementos idôneos que indicam a existência de patrimônio mais do que suficiente para o executado fazer frente ao débito exequendo; e à postura absolutamente injustificada do paciente de dar cumprimento à obrigação ?, encontram-se expressamente consignadas no acórdão ora impugnado. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no RHC n. 138.315/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 13/8/2021 – destacou-se) RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. CPC/2015. INTERPRETAÇÃO CONSENTÂNEA COM O ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL. SUBSIDIARIEDADE, NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. COAÇÃO ILEGAL. CONCESSÃO DA ORDEM. SUSPENSÃO DA CNH. NÃO CONHECIMENTO. 1. O habeas corpus é instrumento de previsão constitucional vocacionado à tutela da liberdade de locomoção, de utilização excepcional, orientado para o enfrentamento das hipóteses em que se vislumbra manifesta ilegalidade ou abuso nas decisões judiciais. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o acautelamento de passaporte é medida que limita a liberdade de locomoção, que pode, no caso concreto, significar constrangimento ilegal e arbitrário, sendo o habeas corpus via processual adequada para essa análise. 3. O CPC de 2015, em homenagem ao princípio do resultado na execução, inovou o ordenamento jurídico com a previsão, em seu art. 139, IV, de medidas executivas atípicas, tendentes à satisfação da obrigação exequenda, inclusive as de pagar quantia certa. 4. As modernas regras de processo, no entanto, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância, poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. 5. Assim, no caso concreto, após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida, para assegurar o cumprimento de ordem judicial, deve o magistrado eleger medida que seja necessária, lógica e proporcional. Não sendo adequada e necessária, ainda que sob o escudo da busca pela efetivação das decisões judiciais, será contrária à ordem jurídica. 6. Nesse sentido, para que o julgador se utilize de meios executivos atípicos, a decisão deve ser fundamentada e sujeita ao contraditório, demonstrando-se a excepcionalidade da medida adotada em razão da ineficácia dos meios executivos típicos, sob pena de configurar-se como sanção processual. 7. A adoção de medidas de incursão na esfera de direitos do executado, notadamente direitos fundamentais, carecerá de legitimidade e configurar-se-á coação reprovável, sempre que vazia de respaldo constitucional ou previsão legal e à medida em que não se justificar em defesa de outro direito fundamental. 8. A liberdade de locomoção é a primeira de todas as liberdades, sendo condição de quase todas as demais. Consiste em poder o indivíduo deslocar-se de um lugar para outro, ou permanecer cá ou lá, segundo lhe convenha ou bem lhe pareça, compreendendo todas as possíveis manifestações da liberdade de ir e vir. 9. Revela-se ilegal e arbitrária a medida coercitiva de suspensão do passaporte proferida no bojo de execução por título extrajudicial (duplicata de prestação de serviço), por restringir direito fundamental de ir e vir de forma desproporcional e não razoável. Não tendo sido demonstrado o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação, a medida não se comprova necessária. 10. O reconhecimento da ilegalidade da medida consistente na apreensão do passaporte do paciente, na hipótese em apreço, não tem qualquer pretensão em afirmar a impossibilidade dessa providência coercitiva em outros casos e de maneira genérica. A medida poderá eventualmente ser utilizada, desde que obedecido o contraditório e fundamentada e adequada a decisão, verificada também a proporcionalidade da providência. 11. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura ameaça ao direito de ir e vir do titular, sendo, assim, inadequada a utilização do habeas corpus, impedindo seu conhecimento. É fato que a retenção desse documento tem potencial para causar embaraços consideráveis a qualquer pessoa e, a alguns determinados grupos, ainda de forma mais drástica, caso de profissionais, que tem na condução de veículos, a fonte de sustento. É fato também que, se detectada esta condição particular, no entanto, a possibilidade de impugnação da decisão é certa, todavia por via diversa do habeas corpus, porque sua razão não será a coação ilegal ou arbitrária ao direito de locomoção, mas inadequação de outra natureza. 12. Recurso ordinário parcialmente conhecido. (RHC n. 97.876/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 9/8/2018 – destacou-se) Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, tendo em vista o não cabimento. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Oficie-se à autoridade apontada como coatora para conhecimento do teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 19 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator